Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LESÕES EM TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE LESÃO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 313, V, “b”).
1. Apelação contra sentença em ação de cobrança de seguro DPVAT, que julgou improcedente o pleito inicial em razão da não demonstração da existência de debilidade permanente.
2. Afigura-se inconclusivo o laudo pericial acostado aos autos que não atesta se as lesões verificadas no acidentado são permanentes ou não, em razão do fato dele ainda encontrar-se em tratamento.
3. A realização de perícia na parte enquanto não consolidadas as lesões ou encerrado o tratamento é precipitada, inviabilizando a demonstração da constituição do seu direito (CPC, art. 373, I).
4. Segundo o art. 480 do CPC, “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.
5. Na hipótese, mostra-se imperioso, para que seja resolvido o mérito da demanda, a verificação da real lesão sofrida pelo autor, se permanente ou não.
6. Ainda que seja necessária a suspensão do processo pelo prazo legal, a prolação de sentença pelo Juízo depende da prévia conclusão, pelo perito, da qualificação da lesão do autor (CPC, art. 313, V, “b”).
7. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.